Tribunal: STF
Processo: RE 283411
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Correção monetária dos créditos
escriturais do ICMS. Decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal no
julgamento de causas do Estado de São Paulo, no sentido de não haver
ofensa aos princípios da não-cumulatividade e da isonomina no fato da
legislação estadual não autorizá-la. Orientação que vale para outros
Estados, inclusive o Paraná, que só veio a permitir a correção com o
Decreto estadual 3.001/94. Tendo sido postulada a correção monetária
para créditos de janeiro a julho de 1.990, não merece acolhimento a
pretensão da agravante.
        Agravo regimental desprovido.